Tribunal: TJMMG
Processo: 2000106-09.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCABIMENTO -
EXECUÇÃO PENAL EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 87 DO CPM), TRANSITADA
EM JULGADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Se extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de
liberdade, considerando a observância das condições impostas na
suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 87 do
Código Penal Militar combinado com o artigo 615 do Código de
Processo Penal Militar, há mais de 2 (dois) anos, não há como
admitir o recurso de agravo pela ausência de execução penal em
curso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000106-09.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002133-95.2017.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 24/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO PENAL EXTINTA PELO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 87 DO CPM), TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. - Se extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a observância das condições impostas na suspensão condicional da pena, com fundamento no artigo 87 do Código Penal Militar combinado com o artigo 615 do Código de Processo Penal Militar, há mais de 2 (dois) anos, não há como admitir o recurso de agravo pela ausência de execução penal em curso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante o Sd PM Denivaldo Tavares Muniz Filho e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela eminente Procuradora de Justiça e deixar de conhecer do presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa do Soldado PM Denivaldo Tavares Muniz Filho em face da decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito do Juízo Militar da 2ª AJME, constante do Evento 1, DEC9, in verbis: Trata-se de Execução Penal referente ao cumprimento de pena já extinta do Cb Denivaldo Tavares Muniz Filho que, em virtude da condenação de 04 (quatro) meses de detenção, pelo crime previsto no art. 215 do CPM, na data de 14/08/2014 aceitou a Suspensão Condicional da Pena pelo prazo de 02 (dois) anos, iniciando o cumprimento no benefício nesta data. Durante o período de prova foi instaurada uma ação penal em desfavor ao sentenciado, pelo que, com fundamento no art. 86, §3°, do CPM, este Juízo prorrogou o prazo da suspensão até o julgamento definitivo, que ocorreu 06/08/2018 (sequencial 31.2), com uma sentença absolutória. Com efeito, em 05/10/2018 este Juízo declarou extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado, que transitou livremente em julgado. Nos dias que correm (04/06/2020), o sentenciado peticiona aos autos pugnando para que, em razão da sentença absolutória do processo crime que prorrogou a suspensão e “em atenção aos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade”, “seja a data da declaração que considerou extinta a sua punibilidade alterada de 05/10/2018 para 14/08/2016” – destacado (sequencial 24.1). O Ministério Público, conforme se verifica do sequencial 29.1, requereu a intimação do sentenciado a fim de comprovasse o trânsito em julgado do processo crime que foi absolvido, diligência esta que foi voluntariamente cumprida (sequencial 31). Em seguida, com base nos motivos de fato e de direito expostos no sequencial 34.1, o Ministério Público opinou contrariamente ao pedido constante do sequencial 24. E, de fato. Por mais que o julgamento do processo crime que prorrogou a suspensão do sentenciado tenha sido pela absolvição, os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade não são capazes de mudar a data em que a pena foi extinta. O procedimento de prorrogação da suspensão até o julgamento definitivo encontra-se previsto em lei vigente (art. 86, §3°, do CPM), que, como cedido, regulamenta a extensão dos princípios constitucionais. Destarte, de modo em que o pedido foi apresentado, não há possibilidade jurídica para o seu deferimento, pois inexiste irregularidade nos presentes autos. E mesmo que assim não fosse, não se pode ignorar que a Execução Penal transitou livremente em julgado, sendo certo, para esta hipótese, existe ação própria. Com trais considerações, acolhe-se o parecer ministerial de sequencial 34.1, para indeferir a petição de sequencial 24.1. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. A petição recursal foi acostada no Evento 1-PET2, tendo o agravante apresentado o pedido seguinte: Diante do exposto e comprovado o cumprimento integral das condicionantes contidas no Termo de Audiências Admonitórias (movimento Sequencial 1.6), somado ao fato de que o motivo utilizado para prorrogação da suspensão condicional da pena não pode e nem deve ser reputado como ato ilícito, e em atenção, ainda, aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, da relativização da coisa julgada e acatamento da teoria da derrotabilidade (Defeasibility), roga o agravante seja dado provimento ao presente Agravo para que seja a data da Declaração que considerou extinta a sua punibilidade alterada de 05/10/2018 para 14/08/2016, de sorte desconsiderar o período de prorrogação do sursis que suplantou o período de prova de 2 (dois) anos inicialmente estabelecido, por crimes que o Peticionário não foi considerado culpado e, portanto, absolvido. O ilustre representante do Ministério Público contra-arrazoou o recurso de agravo em execução no evento 1 (CONTRAZ3). Aduziu que, em que pese o fato de o sentenciado ter sido absolvido no processo-crime que prorrogou a suspensão, os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade não são capazes de mudar a data da extinção da pena; que a prorrogação era necessária já que havia um outro processo, o que automaticamente resvalou na execução; e que seguiu o procedimento previsto no art. 86, §3°, do CPM, que, como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cediço, regulamenta a extensão dos princípios constitucionais. Pugnou pelo não provimento do recurso de Agravo em execução. O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar estadual não procedeu à retratação de sua decisão e salientou que, além de o procedimento seguido estar previsto em lei vigente (art. 86, §3°, do CPM), diante do trânsito em julgado da Execução Penal, o ordenamento jurídico prevê ação própria para o pleito (Evento 1 – INIC1). Em seu parecer de Evento 5, a culta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Andréa de Figueiredo Soares, assim se manifesta: (...) Preliminarmente, impende ressaltar, que o recurso é inadequado, não devendo, portanto, ser conhecido. Compulsando os autos, verifica-se que a Execução Penal já transitou livremente em julgado. Assim, a interposição do recurso de Agravo em Execução não é a via adequada. Para esta hipótese, o ordenamento jurídico prevê ação própria. Desta forma, não é cabível, in casu, o recurso aviado. Ultrapassada a preliminar, no mérito, razão não assiste ao agravante, pelos motivos a seguir expostos. Ao contrário do que pretende demonstrar a D. Defesa em suas razões recursais, a sentença absolutória no processo que deu causa à prorrogação da suspensão não tem o condão de modificar a data de extinção da punibilidade do agravante. Durante o cumprimento do sursis, o condenado foi acusado pela prática dos crimes de homicídio e fraude processual, o que gerou a prorrogação do período de prova da Suspensão Condicional da Pena até o julgamento definitivo do novo processo. Como é cediço, o procedimento de prorrogação da suspensão encontra previsão expressa no art. 86, §3º, do CPM. Assim, mesmo diante da sentença absolutória, a data de extinção da punibilidade não pode ser alterada, tendo em vista que a prorrogação do sursis era necessária diante da nova acusação, o que acabou afetando a data de extinção da punibilidade. Nessa trilha caminha o Superior Tribunal Militar: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SURSIS. DECURSO DE PRAZO. EXTINÇÃO DE PENA. DECISÃO CASSADA. PRÁTICA DE NOVO DELITO. PRORROGAÇÃO OBRIGATÓRIA. Beneficiário que comete novo crime durante o período do sursis, porém suas Folhas de Antecedentes criminais somente são requeridas após o decurso do prazo. Se há nos autos notícia de causa de prorrogação ou revogação da suspensão da pena antes do término do período de prova, essas ocorrerão automaticamente, ou seja, independentemente de declaração judicial, ainda que a comunicação seja tardia, mas desde que a decisão de extinção da pena não tenha transitado em julgado. Recurso provido. Decisão Majoritária. (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 0000131-21.2011.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 13/03/2012, Data de Publicação: 19/04/2012 – grifo nosso) EMENTA: Embargos. "Sursis". Decurso de prazo. Extinção da pena. Prática de novo delito. Prorrogação obrigatória. 1) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Preliminar de descabimento do Recurso em Sentido Estrito. Rejeição. Os Embargos Infringentes limitam-se ao exame da questão divergente no julgamento anterior. Matéria alcançada pela preclusão, porquanto não fora arguida por ocasião do julgamento originário. 2) Mérito: Entendimento prevalente, na jurisprudência da Corte Castrense, favorável à revogação ou prorrogação do "sursis" se verificado que o réu responde a processo por crime cometido durante o período de prova, mesmo que tal notícia venha aos Autos somente após o término daquele período e, à evidencia, desde que não haja decisão de extinção da pena com trânsito em julgado. Rejeitada a preliminar. Decisão unânime. No mérito, rejeitados os Embargos Infringentes do Julgado. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000131-21.2011.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Data de Julgamento: 13/06/2012, Data de Publicação: 13/08/2012 – grifo nosso) Assim, manifesta esta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa do Soldado PM Denivaldo Tavares Muniz Filho em face da decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito do Juízo Militar da 2ª AJME, constante do Evento 1, DEC9, em que indeferiu o seu pedido de alteração do trânsito em julgado da extinção da punibilidade pelo cumprimento do período de suspensão condicional da pena. Consta dos autos que o Soldado PM Denivaldo Tavares Muniz Filho foi condenado a uma pena de 4 (quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 215 (Difamação) do Código Penal Militar, sendo-lhe concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, benefício que foi aceito pelo ora Agravante em data de 14/08/2014 (Evento 1 – OUT 4, páginas 9 e 10). Sobrevindo a informação que o Agravante foi acusado da prática, em tese, de outro crime (homicídio, previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal – Evento 1 – OFIC12), o ilustre representante do Ministério Público manifestou-se pela prorrogação do período de prova do benefício nos termos do art. 86, §3º, do Código Penal Militar, posicionamento que foi acolhido pelo Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual em decisão datada de 20 de agosto de 2015 (Evento1-OUT13). Em data de 5 de outubro de 2018, o Meritíssimo Juiz de Direito declarou extinta a pena privativa de liberdade do condenado Soldado PM Denilvaldo Tavares Muniz Filho, com fundamento no artigo 87, do Código Penal Militar combinado com o artigo 615, do Código de Processo Penal Militar (Evento 1 – DEC14). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A referida decisão extintiva transitou livremente em julgado. Em data de 2 de junho de 2020, o Soldado PM Denivaldo Tavares Muniz Filho peticionou ao Juízo da 2ª AJME, sustentando que, no dia 27/07/2018, em sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Almenara, foi absolvido por legítima defesa das acusações de prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual (art. 121, §2º, III e IV, e art. 347, ambos do Código Penal comum) que pesavam em seu desfavor nos autos do Processo n. 0017.15.003749-1. Alegou que o motivo da prorrogação do prazo do período de prova do sursis deixou de existir, não devendo ser considerado para nenhum efeito, razão pela qual pleiteava a alteração da data da extinção de sua punibilidade de 05/10/2018 para o dia 14/08/2016 (Evento1-OUT4). Alegou que o motivo da prorrogação do prazo do período de prova do sursis deixou de existir, não devendo ser considerado para nenhum efeito, razão pela qual pleiteava a alteração da data da extinção de sua punibilidade de 05/10/2018 para o dia 14/08/2016 (Evento1-OUT4). Inconformada como indeferimento de sua pretensão, a Defesa interpôs o presente agravo em execução penal. Em análise do presente recurso, entendo que sem razão a Defesa. Primeiramente, porque não é a hipótese de interposição do presente recurso de agravo, visto não haver uma execução penal em curso há mais de 2 (dois) anos, uma vez que se encontra extinta a punibilidade da pena privativa de liberdade, diante do cumprimento da suspensão condicional da pena em 5 de outubro de 2018, decisão que transitou livremente em julgado. Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pela eminente Procuradora de Justiça e deixo de conhecer do presente recurso. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2020. Des. Jadir Silva Relator